Tribunal: TJDFT
Processo: 0013537-63.2015.8.07.0003
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEVEDORAS. SOCIEDADES EMPRESÁRIAS EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO EXECUTADO. CONSTITUIÇÃO. FATO GERADOR ANTECEDENTE AO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. TÍTULO JUDICIAL. FORMAÇÃO ANTERIOR. CRÉDITO. SUJEIÇÃO AO JUÍZO UNIVERSAL (LEI No 11.105/2005, ARTS. 49 E 59). SUBMISSÃO AO PLANO. NOVAÇÃO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. CONTINUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. CRÉDITO CONCURSAL. EXTINÇÃO (CPC, ART. 924, III). INSERÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO. PENHORA. CRÉDITO. MOVIMENTAÇÃO PELO EXEQUENTE OU PELAS OBRIGADAS. INVIABILIDADE. COMPETÊNCIA PARA DISPOR SOBRE BENS DAS EMPRESAS RECUPERANDAS. JUÍZO DA RECUPERAÇÃO. FORMA DE PRESERVAÇÃO DO DIREITO CREDITÓRIO E DA VIABILIDADE DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SENTENÇA EXTINTIVA. MANUTENÇÃO. APELOS DESPROVIDOS.

1. A novação que a recuperação judicial irradia alcança os créditos existentes no momento da elaboração do plano de recuperação e deferimento do processamento do pedido, implicando a extinção de pretensões executórias germinadas de créditos germinados antes da deflagração da recuperação judicial, que serão encaminhados à habilitação e realização no ambiente do processo de recuperação (Lei no 11.101/05, arts. 49 e 59).

2. O crédito originário de fato e direito preexistentes à época da formulação do pedido de recuperação judicial está, deferida a recuperação, sujeito ao juízo universal, ainda que o título judicial que o retrata e materializa tenha germinado subsequentemente, pois o relevante, para fins de sujeição aos efeitos da recuperação e à novação que irradia, é a data em que germinara o direito consolidado como crédito líquido e certo.

3. O artigo 49 da Lei no 11.101/2005 estabelece que todos os créditos existentes na data do pedido de recuperação judicial estão sujeitos à recuperação, induzindo à apreensão de que o que é relevante para fins de delimitação do alcance dos efeitos inerentes à recuperação é a data do fato gerador do direito creditício, não havendo qualquer ressalva quanto a definitividade ou a preclusão da discussão recursal quanto a penhora relativa ao crédito consolidado em título judicial.

4. Os créditos existentes à época da formulação do pedido de recuperação judicial estão, deferida a recuperação, sujeitos ao juízo universal, e, a seu turno, o crédito originário de título judicial somente se materializa e se torna exigível com o aperfeiçoamento do trânsito em julgado da sentença que o constituíra, implicando que, aperfeiçoado o fato processual antes do deferimento do processamento da recuperação judicial da obrigada e homologação do plano de recuperação, está a obrigação sujeita ao plano de recuperação aprovado, devendo ser apresentada ao administrador judicial para ser habilitado na recuperação judicial no formato legal.

5. Concentrando o juízo da recuperação judicial competência para dispor sobre as medidas de constrição e expropriação do patrimônio das empresas recuperandas, conquanto subsistente penhora de valores ultimada no trânsito do executivo individual promovido em seu desfavor, extinta a execução em razão da novação havida, inviável que seja movimentada pelo exequente ou pelas devedoras, pois, deflagrada a recuperação, competirá ao juiz da recuperação deliberar sobre sua destinação, pois sujeita aos efeitos da recuperação.

6. Apelações conhecidas e desprovidas. Sentença mantida. Unânime.